Tribunal: TJDFT
Processo: 0744825-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. FINALIDADE COMERCIAL COMPROVADA. CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c os incisos III e IV do art. 40 da Lei no 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa, à razão do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas; (2) aferir se o caso admite a desclassificação da conduta do acusado para a conduta prevista no § 3o do art. 33 da Lei no 11.343/06; (3) verificar se devem ser afastadas as causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da referida lei; e, (4) analisar qual o regime inicial adequado para o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra dos policiais, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

5. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva. Por esse motivo, basta comprovar que o tráfico de drogas ocorreu nas proximidades de estabelecimento de ensino, sendo irrelevante que os frequentadores do local tenham sido diretamente visados ou que houvesse grande movimentação de pessoas no momento do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.